Tribunal: TJSP
Processo: 2288786-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Parcial deferimento da tutela provisória de urgência para fornecimento de tratamento médico multidisciplinar, em favor de criança diagnosticada com Síndrome de Down. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico detalhado com a descrição da moléstia que acomete o agravado, assim como o tratamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Parcial deferimento da tutela provisória de urgência para fornecimento de tratamento médico multidisciplinar, em favor de criança diagnosticada com Síndrome de Down. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico detalhado com a descrição da moléstia que acomete o agravado, assim como o tratamento necessário, com metodologia específica. Diagnóstico de Síndrome de Down. Necessidade de tratamento multidisciplinar devidamente justificada. Fornecimento do tratamento devido. Inteligência da Resolução Normativa n. 539 da ANS e da Lei 14.454/2022. Ainda que não incluída na CID F84, a síndrome de down é equiparada aos transtornos globais de desenvolvimento. Precedente do egrégio STJ. Cobertura obrigatória para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente com transtornos globais do desenvolvimento ou equiparados. Impossibilidade de sobreposição à prescrição do médico assistente quanto ao método de tratamento necessário. Terapia pelo método Therasuit. Método indicado para fonoaudiologia. Necessidade de prótese e correspondente negativa de fornecimento a serem objetos da instrução processual. Decisão mantida. Agravo não provido.